Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717946-43.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO AGRAVADOS: KS CAPITAL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os recorridos BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO PAN S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados nos IDs 62442006 e 62499279, tendo em vista o convênio firmado pelos agravados com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004